Tribunal: TJBA
Processo: 8067920-63.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Embargos de Declaração na Revisão Criminal n.º 8067920-63.2025.8.05.0000 Embargante: José Elias Martins Soares Advogado: Dr. Aneilton João Rego Nascimento (OAB/BA: 14.571) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Processo referência: 0004965-92.2007.8.05.0088 (Apelação) Turma Julgadora da Apelação: Desa. Ivone Bessa Ramos (Relatora), Des. Eserval Rocha e Desa. Aracy Lima Borges Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por José Elias Martins Soares em face do acórdão proferido no julgamento da Revisão Criminal n.º 8067920-63.2025.8.05.0000. II – Em suas razões de inconformismo (Id. 96749090), sustenta o Embargante a existência de omissões no acórdão que julgou improcedente a Revisão Criminal. Aduz que o órgão colegiado se distanciou da jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça ao não reconhecer a nulidade decorrente do uso de argumento de autoridade pelo presentante do Ministério Público em plenário. Alega que a menção à decisão de pronúncia e ao acórdão que anulou o primeiro julgamento do Tribunal do Júri influenciou indevidamente o Conselho de Sentença e que o aresto embargado carece de fundamentação por não enfrentar os precedentes recentes citados pela defesa. Pugna, portanto, pelo acolhimento dos Aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, decretando-se a nulidade do processo originário e determinando-se a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. III – Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta na Revisão Criminal restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado. In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à improcedência da Revisão Criminal. O acórdão embargado analisou a alegação de nulidade por suposto uso de argumento de autoridade, concluindo que a manifestação do presentante do Ministério Público em plenário teve caráter meramente introdutório e contextual, com o objetivo de esclarecer aos jurados o longo itinerário processual, sem que tenha havido a utilização de decisões anteriores como argumento de autoridade para influenciar o Conselho de Sentença. A pretensão do Embargante de que este órgão julgador reformule o entendimento acerca da questão, à luz de precedentes que entende mais favoráveis, reflete nítido inconformismo com a conclusão adotada, finalidade para a qual não se prestam os Embargos de Declaração. IV – No que diz respeito à suposta violação ao art. 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil, a argumentação do Embargante também não se sustenta. O referido dispositivo legal estabelece que não se considera fundamentada a decisão que “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. O aresto embargado, ao analisar o contexto fático específico da manifestação do Promotor de Justiça e concluir que sua finalidade era meramente explicativa, realizou, na prática, a devida distinção entre o caso dos autos e os precedentes em que a nulidade é reconhecida. A fundamentação do acórdão deixou claro que, na situação concreta, não se configurou a hipótese fática que ensejaria o reconhecimento de nulidade. V – Inexiste qualquer defeito no acórdão que julgou a Revisão Criminal, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. Digno de registro que a atribuição de efeitos infringentes (ou modificativos) aos Embargos de Declaração somente é admitida em situações excepcionalíssimas, como consequência lógica da correção de um vício preexistente. Inexistindo, como demonstrado, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, não há fundamento para a modificação do julgado. VI – Finalmente, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. VII – Não houve apresentação de contrarrazões pelo Embargado, conforme certidão de Id. 99287308. VIII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Revisão Criminal n.º 8067920-63.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Guanambi/BA, em que figuram, como Embargante, José Elias Martins Soares, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.